Tribunal: TJMT
Processo: 1000286-26.2023.8.11.9005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000286-26.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), EDRIANA PEREIRA DOS REIS SILVA - CPF: 017.814.711-77 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL do CRISTO REI da comarca de VÁRZEA GRANDE/MT (IMPETRADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0686-12 (LITISCONSORTES), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0835-06 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O MANDADO DE SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA.
JUSTIÇA GRATUITA. ELEMENTOS INSUFICIENTES PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
ORDEM DENEGADA.

1.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
.
Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a parte
interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a parte
contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
.

Deve

ser

indeferida
a
benesse

quando
a parte
reclamante
junta simples
declaração
de
hipossuficiência

financeira
e,
após

sua

intimação
para
comprovar
a
insuficiência
de
recursos
,
apenas

traz

informações
de que
não

declara

imposto
de
renda
, mas
não

comprova

s
eus rendimentos

ou

despesas

mensais
.

2.
Inexistência
de

violação
de
direito

líquido
e
certo
.
Ordem

denegada
.

3.
Sem

custas
e
honorários
(
Súmulas

n
.o
105 do STJ e
n.o
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de
Mato
Grosso).

R E L A T Ó R I O

Mandado
de
Segurança
:
1000286-26.2023.8.11.9005

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE (autos no 1025390-97.2022.8.11.0002)

Impetrante
:
EDR
IANA PEREIRA DOS REIS SILVA

Autoridade

coatora
:
Juiz JORGE IAFELICE DOS SANTOS

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

EDRIANA PEREIRA DOS REIS SILVA,
devidamente

qualificado

na

inicial
,
impetrou
o
presente

Mandado
de
Segurança

em
face de
ato

administrativo

praticado

pelo
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DO CRISTO REI DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT.
Sustentou
que: a)
não

possui

condições
de
arcar
com as
custas

processuais
; b)
comprovou

sua

hipossuficiência

financeira
; e c) o
indeferimento
da
benesse
da
gratuidade

ocorreu
de forma
indevida
.
Requereu a concessão da segurança para deferir a gratuidade da justiça

nos
autos
principais
.

A
liminar

foi

deferida

nos

termos
da
decisão
do ID162576662/PJe2.

A

Autoridade

Impetrada

foi

devidamente

notificada
,
ocasião

em
que
apresentou

manifestação
no ID163141195/PJe2.

Manifestação
do
Parquet
no ID166608654/PJe2 se
abstendo
de
lançar

parecer

meritório
.

É a
síntese
do
necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Justiça

Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
,
conforme

previsto
no art.
99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. art. 99, §3o, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99,
§2o, do CPC)
ou
a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100 do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse

sentido
:

(...)
2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.
3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido

tendo

em
vista
sua

deserção
.

(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator
Ministro
Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023.)
(Negrito
nosso
)

(...) .
1.

Deve

ser

mantido
o
deferimento
da
justiça

gratuita
se o
impugnante

não

comprovou
que
o

impugnado

tem

condições
de
arcar
com o
pagamento
das
custas
e
despesas

processuais
.

(...
)
.
(
Processo
APL 0709190-17.2015.8.01.0001 AC 0709190-17.2015.8.01.0001,
Segunda

Câmara

Cível
,
Publicação
: 25/06/2018,
Julgamento
: 19 de
Junho
de 2018,
Relato:Regina
Ferrari)

Quanto
à
comprovação
da
hipossuficiência

financeira
, o simples
fato

de a

parte

estar

isenta
do
Imposto
de Renda
ou

não

ter
dados
na
base da
Receita
Federal,
também

não
é
suficiente
para a
concessão
dos
benefícios
da
Justiça

Gratuita
.

Neste

sentido
é o
entendimento

difundido

pelo
STJ:

PROCESSUAL.
CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
TRABALHADOR RURAL.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
REQUISITOS COMPROVADOS.
SÚMULA 7/STJ.
3.
Ressalta
-se
ainda
que
o
STJ
também

vem

rejeitando

a

adoção
do
critério
de
enquadramento

na

faixa
de
isenção
de
Imposto
de Renda
como

critério
para o
deferimento
do
benefício
da
assistência

judiciária

gratuita
. (...)
5.
Recurso
Especial
parcialmente

conhecido
e,
nessa

parte
,
não

provido
.

(STJ
REsp
n. 1.726.972/PR, relator
Ministro
Herman Benjamin,
Segunda

Turma
,
julgado

em
24/4/2018,
DJe
de 21/11/2018.)
(
negrito

nosso
)

Examinando
a
decisão

impugnada
(ID112375124 dos autos1025390-97.2022.8.11.0002), nota-se que, o
magistrado
,
entendendo
que
não

havia

elementos

suficientes
para a
concessão
da
Justiça

Gratuita
,
primeiramente

intimou
a
parte

reclamante
para
comprovar

sua

condição
de
hipossuficiência

financeira
,
tendo

ela

apresentado

apenas

comprovantes
de que
não

possui

declaração
de
imposto
de
renda

nos

anos
de 2022
na
base de dados da
Receita
Federal(ID112338618).

Além
disso,
foi

juntada

apenas

declaração
de
hipossuficiência

financeira
(ID91708990)
, onde
sequer
foi

identificada
a
profissão

da parte
impetrante
e
sua

renda
mensal.

Sem

tais

informações

não
é
possível
que
o

juízo

presuma
que
efetivamente
o
pagamento
das
custas

pode

comprometer
o
sustento
do
requerente
e de
sua

família
.

Dessa
forma,
os

documentos

apresentados

são

insuficientes
para a
pretensão

postulada
,
já
que
não

foi

comprovada a renda e nem as despesas do impetrante que possa m

justificar

sua

insuficiência

financeira
, de
modo a impossibilitar o pagamento das custas e despesas

processuais
,
bem

como
dos
honorários

advocatícios

sem

comprometer
o
seu sustento
e de
sua

família
.

É importante frisar, que se trata aqui de mandado de segurança, onde a prova do direito líquido e certo supostam
ente violado
deve ser pré-constituída e substancial.

Portanto
,
diante da insuficiência dos documentos para comprovação de sua

condição
de
miserabilidade
e
consequente

concessão
dos
benefícios
da
Justiça

Gratuita
,
não

vislumbro
que a
decisão

proferida

pelo

primeiro

grau

tenha

violado

direito

líquido
e
certo
da
parte

impetrante
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
denego

a
segurança
e
julgo

extinto
o
processo
,
com resolução do mérito,

nos

termos
do
artigo
487, I, do
Código
de
Processo
Civil
.

R
evogo

a
liminar

deferida

nos
autos
.

Comunique
-se
o
Juízo
de
origem
.

Preclusa

a via

recursal
,
arquivem
-se

os
autos, com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.

Sem

custas
e
honorários
,
pois

incabíveis

na

espécie
(
Súmulas

n
.o
105 do STJ e
n.o
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de
Mato
Grosso).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024